Tribunal: TJPA
Processo: 0801442-69.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801442-69.2024.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI COM ESPECIALIDADE EM PNEUMOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Vigia de Nazaré/PA contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou, em caráter definitivo, a transferência da paciente Maria Luiza Paiva da Silva — idosa com grave patologia pulmonar — para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com especialidade em pneumologia, inclusive com possibilidade de custeio em hospital particular, diante da inércia dos entes públicos demandados em providenciar o tratamento necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Município de Vigia pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado do Pará pela não efetivação da transferência da paciente para unidade hospitalar adequada; (ii) definir se houve omissão específica do ente municipal a justificar a manutenção da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, com proteção constitucional expressa (CF, arts. 6º, 23, II, e 196), sendo dever de todos os entes federativos garantir seu exercício pleno e efetivo, em regime de cooperação.

4.

A tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios na efetivação do direito à saúde, legitimando a atuação judicial contra qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente.

5.

O Município de Vigia limitou-se a formalizar pedido de regulação junto ao Estado, sem adotar medidas efetivas para assegurar a transferência da paciente, o que configura omissão administrativa específica.

6.

A mera comunicação ao sistema estadual de regulação não é suficiente para exonerar o Município de sua obrigação constitucional, sobretudo diante da urgência e gravidade do quadro clínico apresentado.

7.

A responsabilidade do ente municipal decorre de sua inação frente a uma situação concreta de risco iminente à vida da paciente, sendo ineficaz o argumento de limitação de competências administrativas no SUS.

8.
Não houve excesso na sentença quanto à obrigação imposta, que apenas confirmou tutela anteriormente deferida e já cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo o cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

2.

A atuação formal e ineficaz do Município frente à urgência médica caracteriza omissão administrativa específica, ensejando sua responsabilização solidária.

3.

A simples regulação estadual, desacompanhada de medidas concretas, não exonera o Município da obrigação de assegurar a efetivação do tratamento médico necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 23, II; 37, § 6º; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.03.2015; TJ-PA, REM NEC CÍVEL 0800411-23.2023.8.14.0136, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.10.2023; TJ-PA, REM NEC CÍVEL 0804059-49.2022.8.14.0070, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJ-PA, REM NEC CÍVEL 0801362-72.2022.8.14.0032, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a). Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801442-69.2024.8.14.0063, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, cujo objeto consiste na imposição de obrigação de fazer aos entes públicos demandados — Estado do Pará e Município de Vigia — consistente na transferência da paciente Maria Luiza Paiva da Silva para leito de UTI com especialidade em pneumologia, com o fornecimento dos meios necessários à sua efetiva internação e tratamento médico-hospitalar adequado.

Na origem, a demanda foi proposta com base na urgência e gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com lesão expansiva pleural sugestiva de carcinoma pulmonar, conforme laudo médico juntado aos autos, tendo sido deferida tutela de urgência para garantir a transferência no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença ID 28355096, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Ante ao Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para
TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS
, de modo que
DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em DJE 18/12/2013).

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face da remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Irresignado, o Município de Vigia interpôs o presente recurso de Apelação (ID 28355098), onde alega que teria cumprido todas as obrigações de sua competência no âmbito da atenção básica à saúde, destacando que procedeu à regulação da paciente para o sistema estadual, conforme os protocolos do SUS.

Assevera que, à luz da Constituição Federal (arts. 23, II, e 198), a responsabilidade pela disponibilização de leitos hospitalares, especialmente os de UTI, seria do Estado-membro, não cabendo ao Município arcar com tais encargos. Sustenta, ainda, que inexiste omissão específica e deliberada de sua parte, requerendo, ao final, o provimento do recurso para sua exclusão do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, o afastamento de qualquer condenação ou penalidade imposta.

Em contrarrazões (ID 28355100), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defende a manutenção da sentença proferida. Argumenta que o Município de Vigia, em razão da descentralização administrativa do SUS, detém responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde. Ressalta que houve omissão municipal na adoção de providências eficazes para garantir a transferência da paciente, não sendo suficiente a simples comunicação com a regulação estadual.

Invoca, ainda, a tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral pelo STF, que reconhece a solidariedade dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde, bem como a responsabilidade objetiva em caso de omissão específica.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (ID 29911475).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31503978).

Em seu parecer, sustenta que a responsabilidade solidária decorre da própria Constituição Federal, que impõe a todos os entes federativos o dever de garantir o direito à saúde. Reafirma que o Município, embora tenha prestado atendimento inicial, não assegurou a continuidade adequada do tratamento, demonstrando omissão específica. Ressalta que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras não podem justificar a negativa ou a ineficácia da prestação do serviço de saúde, sobretudo em situação de risco iminente de morte. Assim, pugna pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia posta em juízo cinge-se à responsabilização do ente municipal pelo não atendimento integral das necessidades de saúde de Maria Luiza Paiva da Silva, idosa, diagnosticada com grave patologia pulmonar, que demandava imediata transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especializada em pneumologia.

A sentença de primeiro grau, de maneira acertada, reconheceu a omissão estatal e a responsabilidade solidária entre Estado e Município, determinando, de forma definitiva, a obrigação de fazer consistente na viabilização da internação e tratamento da paciente em unidade adequada, inclusive com a possibilidade de custeio de hospital particular, em caso de indisponibilidade na rede pública.

O Município de Vigia de Nazaré sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de omissão de sua parte, alegando que realizou os procedimentos de regulação necessários, atribuindo ao Estado do Pará a responsabilidade pela disponibilização de leito hospitalar, em razão da repartição constitucional de competências e da estrutura do SUS.

Com a devida vênia, a argumentação recursal não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana configura-se como expressão máxima de direitos fundamentais de índole subjetiva, revestidos de inalienabilidade e imprescritibilidade, cujo amparo decorre diretamente da própria Constituição da República. Tais prerrogativas são asseguradas a todos os indivíduos, incumbindo ao Poder Público a obrigação de promovê-las de maneira ativa e eficaz, conforme preconizam os artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim,
a Constituição Federal, no seu artigo 23, inciso II, dispõe ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. Tal comando normativo foi recepcionado e densificado pela jurisprudência da Suprema Corte que, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese, com força vinculante:

“Os entes federados respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, exsurgindo para o cidadão a possibilidade de acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, na hipótese de inércia no cumprimento de políticas públicas destinadas a assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde” (RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2015).

Assim, a solidariedade entre os entes federativos na efetivação das políticas públicas de saúde constitui imposição constitucional e não mera construção jurisprudencial eventual.

A existência de responsabilidade solidária impõe a todos os entes federativos o dever jurídico imediato de atuar positivamente para assegurar o direito à saúde do cidadão. A alegação de que o Município teria apenas competência para a atenção básica não exonera a responsabilidade que lhe compete na cadeia de prestação contínua e integral dos serviços de saúde, especialmente em casos de urgência e emergência.

A atuação estatal deve ser vista de forma cooperativa e não fragmentária. Não basta, portanto, ao Município realizar a comunicação à regulação estadual e se omitir quanto ao restante das medidas necessárias à salvaguarda da vida da paciente. O Sistema Único de Saúde (SUS), estruturado sobre os princípios da
universalidade
,
integralidade

e

equidade
, exige atuação proativa, coordenada e eficaz dos entes federativos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente confirmado a responsabilidade solidária dos entes em casos semelhantes:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR . UTI COM SUPORTE EM NEUROLOGIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . ART. 196 DA CF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF
. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. 1. Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Canaã dos Carajás e ao Estado do Pará a realização de transferência e internação hospitalar, em favor do paciente qualificada na inicial . 2. O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a parte autora fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Precedentes do STJ. 3 . Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. 4 . A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata . A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. 5.
Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Tema 793 do STF
. 6. Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa e o bloqueio de valores para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ. Art . 297 do CPC. Não há excesso que justifique a pretendida revis&atilde;o do valor das astreintes, haja vista a proporcionalidade em relação ao caso concreto. 7. Reexame Necessário conhecido . Sentença integralmente mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0800411-23.2023.8 .14.0136, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. NECESSIDADE DE LEITO HOSPITALAR DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) .
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
MULTA COMINATÓRIA DEVIDAMENTE IMPOSTA . INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O EXECUTIVO. O SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . A UNANIMIDADE. Em síntese da exordial, a Sra. Maria do Socorro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 16/10/2022, por conta disso deu entrada na Unidade De Pronto Atendimento (UPA) do Município de Abaetetuba. Ocorre que em exames mais detalhados para saber sobre a possibilidade de outros problemas de saúde, fora identificado em exames que esta ainda sofreu Infarto do agudo do Miocárdio, o que corresponde a Classificação Internacional De Doenças (CID) nº 1219 . Assim, sustenta a necessidade de tratamento urgente em hospital que possua leito hospitalar em Unidade De Terapia Intensiva (UTI) com especialidade em clínica de cardiologia. Após o processo está devidamente instruído, o Julgado proferiu sentença para confirmar a tutela antecipada que determinou a imediata transferência e internação da paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração da penalidade em caso de falecimento, bem como determinou sucumbência pelo critério equitativo no valor de R$ 2 .043,87 (dois mil quarenta e tres reais e oitenta e sete centavos), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8-A do Código de Processo Civil ( CPC), bem como determinou o Reexame Necessário em caso de inércia das partes para confirmar o decisum. As partes deixaram transcorrer o prazo para interposição de recurso. Vislumbro que o decisum observou toda jurisprudência consolidada sobre o assunto, destaco que a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação . Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico, conforme Tema 973 do Supremo Tribunal Federal (STF). O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível ( C.F., art . 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da Republica sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema . EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08040594920228140070 22125411, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉDICO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA . SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, em sede de Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer, condenou o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a providenciarem, solidariamente, o tratamento especializado e a transferência do paciente EDSON TRINDADE DOS SANTOS BRANDÃO, diagnosticado com Colangite (CID 10 - K83.0), para hospital de alta complexidade, bem como a arcarem com os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), incluindo transporte, estadia e alimentação para o paciente e seu acompanhante .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto à prestação do tratamento médico especializado e à transferência do paciente; (ii) a ratificação da tutela de urgência concedida, assegurando a continuidade do tratamento até a efetiva recuperação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196), e constitui um dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios. Este direito é público, subjetivo, e deve ser garantido de forma universal e integral, sendo dever do Poder Público prover os meios necessários para a preservação da vida e da saúde dos cidadãos.

4 .
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que os entes federados têm responsabilidade solidária nas ações de saúde pública, podendo qualquer um deles ser demandado para garantir o cumprimento do dever constitucional de prestação de serviços de saúde
.

5. A concessão de tutela de urgência se justifica pela gravidade do quadro clínico do paciente, sendo a transferência e o tratamento imprescindíveis à sua sobrevivência. O cumprimento parcial da ordem judicial não afasta a necessidade de confirmação da sentença, visto que o direito à saúde requer proteção contínua e definitiva .

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o cumprimento de uma tutela de urgência não retira o interesse de agir nem implica a perda do objeto da demanda, devendo o mérito ser julgado para garantir a consolidação da coisa julgada material.

DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada .

Tese de julgamento:

1. O Estado e o Município têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento médico e na transferência de pacientes para hospital de alta complexidade, sendo devidos, inclusive, os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com passagens, hospedagem e alimentação para o paciente e acompanhante.

2. A tutela de urgência em ações de saúde deve ser ratificada em sentença de mérito para garantir a continuidade da prestação do serviço e a consolidação do direito fundamental à saúde .

3. O cumprimento de tutela antecipada não implica extinção da demanda nem perda de objeto, sendo necessária a confirmação em sentença para consolidar a decisão liminar.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08013627220228140032 23186375, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

No presente caso, a paciente Maria Luiza Paiva da Silva, pessoa idosa, diagnosticada com neoplasia pulmonar grave, permaneceu internada por dias no Hospital Municipal de Vigia, com indicação médica expressa de transferência urgente para unidade de terapia intensiva especializada em pneumologia. Não obstante a comunicação do caso ao sistema estadual de regulação, o Município de Vigia quedou-se inerte em adotar providências eficazes para garantir a efetivação da transferência, limitando-se a comunicar a demanda, como se esse único ato, meramente formal, fosse suficiente para exonerá-lo de sua responsabilidade constitucional.

Ainda que a regulação tenha sido realizada, nenhuma providência foi adotada para garantir, de forma efetiva, a transferência, o transporte ou, se necessário, a judicialização da demanda em face do ente estadual. A atuação do Município foi formal e ineficaz, o que caracteriza omissão administrativa específica, com consequências deletérias ao direito fundamental à saúde e à vida da paciente.

Importante destacar que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros por seus agentes. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilização por omissão específica nos casos de falha na prestação de serviço público essencial.

Por fim, refuto os pedidos subsidiários recursais para exclusão de sanções e condenações impostas ao Município, porquanto a decisão combatida não estabeleceu penalidade pecuniária efetivamente aplicada, nem onerou excessivamente o ente federativo, limitando-se à reafirmação de tutela provisória já deferida e efetivada, sem registro de execução da multa cominatória fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026